Tribunal: TJBA
Processo: 8012222-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012222-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IZAURO DAMASIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E RESTITUITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. CIÊNCIA TARDIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão deduzida em ação fundada em alegada fraude na contratação de empréstimo consignado, com pedidos de declaração de nulidade do negócio jurídico, restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a imprescritibilidade da pretensão em razão da suposta falsificação de assinatura ou, subsidiariamente, a fixação do termo inicial da prescrição a partir da descoberta da fraude, alegadamente ocorrida em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado torna imprescritíveis as pretensões patrimoniais deduzidas; (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser fixado na data da alegada descoberta da fraude ou na data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia decorre de relação jurídica de consumo, na qual a instituição financeira figura como fornecedora de serviços e o autor como consumidor por equiparação, incidindo o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

4. A pretensão indenizatória e restituitória fundada em defeito na prestação do serviço bancário submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, ainda que fundada em alegação de fraude contratual.

5. A alegação de nulidade ou inexistência do negócio jurídico não afasta a prescrição das pretensões de conteúdo patrimonial, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das relações obrigacionais.

6. À luz da teoria da actio nata, em hipóteses de descontos indevidos sucessivos em benefício previdenciário, o termo inicial da prescrição corresponde à data do último desconto indevido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Os descontos referentes ao contrato impugnado cessaram em 2017, enquanto a demanda foi ajuizada apenas em janeiro de 2025, após transcurso de prazo superior a cinco anos.

8. A alegação de ciência tardia da fraude, fundada exclusivamente em boletim de ocorrência unilateralmente produzido, não constitui elemento suficiente para postergar o marco inicial prescricional, especialmente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da prolongada inércia da parte autora.

9. A alegada ausência de percepção de descontos mensais por aproximadamente sete anos mostra-se incompatível com os deveres de diligência mínima, boa-fé objetiva e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012222-69.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante IZAURO DAMASIO DE ARAUJO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .